Tribunal: STJ
Processo: 0506096-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062845 - SP(2025/0506096-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO PEREIRA ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, em razão da inadequação da via eleita para
habeas corpus
discutir a concessão de progressão de regime, considerando que a matéria
deveria ser tratada em sede de agravo em execução, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal.
art. 197
2. O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o
, por
habeas corpus
entender que a questão demandava análise aprofundada incompatível com a
via estreita do
e que o remédio constitucional não poderia substituir o
writ
recurso ordinário adequado.
3. A decisão monocrática foi mantida pelo Tribunal de origem ao julgar o
agravo interno criminal, com fundamento no
§3o, do Regimento
art. 168,
Interno do Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto do agravo em execução para discutir a concessão de
progressão de regime, especialmente diante da alegação de ilegalidade
flagrante e necessidade de celeridade na tutela da liberdade.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
habeas corpus
ordinário adequado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A análise de questões relativas a incidentes de execução penal deve ser
realizada por meio do agravo em execução, nos termos do
da Lei de
art. 197
Execução Penal.
7. A tese arguida pela parte agravante não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça conhecer da matéria,
sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55189536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e02e76d-f59c-4c60-963e-4ec51fc6a1d6

8. A decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu a progressão de
regime foi devidamente fundamentada, considerando a proximidade da
concessão do regime semiaberto e a necessidade de demonstração de méritos
pessoais pelo sentenciado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto do recurso ordinário adequado, especialmente para discutir
questões relativas a incidentes de execução penal. 2. A análise de questões
relativas à execução penal deve ser realizada por meio do agravo em
execução, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal. 3. O
art. 197
Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
LEP,

I, c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 197; CF/1988, art. 105,
Regimento Interno do TJSP,
§3o.
art. 168,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 59.186-8, Rel. Min. Décio
Miranda, DJU 26.03.1982; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
182.899/PB,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 08.04.2024, DJe de 11.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e02e76d-f59c-4c60-963e-4ec51fc6a1d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062845 - SP(2025/0506096-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO PEREIRA ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, em razão da inadequação da via eleita para
habeas corpus
discutir a concessão de progressão de regime, considerando que a matéria
deveria ser tratada em sede de agravo em execução, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal.
art. 197
2. O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o
, por
habeas corpus
entender que a questão demandava análise aprofundada incompatível com a
via estreita do
e que o remédio constitucional não poderia substituir o
writ
recurso ordinário adequado.
3. A decisão monocrática foi mantida pelo Tribunal de origem ao julgar o
agravo interno criminal, com fundamento no
§3o, do Regimento
art. 168,
Interno do Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto do agravo em execução para discutir a concessão de
progressão de regime, especialmente diante da alegação de ilegalidade
flagrante e necessidade de celeridade na tutela da liberdade.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
habeas corpus
ordinário adequado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A análise de questões relativas a incidentes de execução penal deve ser
realizada por meio do agravo em execução, nos termos do
da Lei de
art. 197
Execução Penal.
7. A tese arguida pela parte agravante não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça conhecer da matéria,
sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54916220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: d5d321fe-fc01-4ef0-867d-fc772153fc2b

8. A decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu a progressão de
regime foi devidamente fundamentada, considerando a proximidade da
concessão do regime semiaberto e a necessidade de demonstração de méritos
pessoais pelo sentenciado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto do recurso ordinário adequado, especialmente para discutir
questões relativas a incidentes de execução penal. 2. A análise de questões
relativas à execução penal deve ser realizada por meio do agravo em
execução, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal. 3. O
art. 197
Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
LEP,

I, c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 197; CF/1988, art. 105,
Regimento Interno do TJSP,
§3o.
art. 168,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 59.186-8, Rel. Min. Décio
Miranda, DJU 26.03.1982; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
182.899/PB,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 08.04.2024, DJe de 11.04.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO APARECIDO
PEREIRA ESTEVES contra decisão monocrática (fls. 626-629) que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente
(DEECRIM 5a RAJ) indeferiu a concessão da progressão de regime ao paciente.
A defesa, então, impetrou
no Tribunal de origem que indeferiu
habeas corpus
liminarmente o pedido, considerando a inadequação da via eleita, ressaltando que, a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser
feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei
de Execução Penal.
Daí a interposição de agravo interno criminal, que restou não provido pela 4a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Neste
, a parte impetrante alega, em síntese, que
writ
a decisão do TJSP nega a prestação jurisdicional efetiva. Obrigar o Paciente
a aguardar o trâmite lento de um Agravo em Execução, quando o direito é
evidente e a coação é ilegal, fere a razoável duração do processo e a
dignidade da pessoa humana, mantendo no cárcere quem já deveria estar em
regime aberto.

Em
não conheci do
.
19/12/2025,
writ
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa insiste na alegação de que
O argumento de que a matéria deveria ser discutida em Agravo em Execução
ignora a realidade do sistema prisional e a celeridade necessária na tutela
da liberdade. O Habeas Corpus é o remédio constitucional idôneo para
Documento eletrônico VDA54916220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: d5d321fe-fc01-4ef0-867d-fc772153fc2b

sanar ilegalidades flagrantes que afetam a liberdade de locomoção,
independentemente da existência de recurso ordinário.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao Colegiado para que o recurso seja conhecido e provido, e assim, concedida a
ordem, determinando a imediata transferência do agravante para o regime aberto, ou,
subsidiariamente, para a prisão domiciliar até o surgimento de vaga, visto o
preenchimento dos requisitos legais e a concordância do Ministério Público na origem.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Sobre as alegações defensivas, constou do acórdão da Corte de origem (fls. 25-
27):
Na análise do pleito formulado no Habeas Corpus n. 2284038-
53.2025.8.26.0000, o qual, como mencionado, restou indeferido
liminarmente, ficou assentada a patente impropriedade do remédio
constitucional para apreciação de questão relativa a incidente de execução
penal, por demandar aprofundamento no caso, incompatível com a estreita
via do writ, desafiando, pois, o recurso ordinário adequado.
Com isso, era mesmo o caso de indeferimento liminar da ordem, nos exatos
termos do que prevê o
§3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal
art. 168,
de Justiça. (...).
E repisa-se, o habeas corpus não pode substituir a via adequada, como se vê:
Não se conhece de habeas corpus originário quando substitui recurso
ordinário não interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio Miranda;
DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo
certo para sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais
passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heróico” (RJD TACR-SP, vol. 12, p. 167, Rel. Des. Hélio de
Freitas).
Não se trata, portanto, tão somente de impossibilidade de análise, nesta
estreita via, do conjunto fático-probatório, mas, também, da existência de
recurso adequado à hipótese.
Destarte, a decisão monocrática proferida com fulcro no artigo 663 do
Código de Processo Penal e nos termos do
§3o, do Regimento
art. 168,
Interno deste E. Tribunal de Justiça, deve ser mantida.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno criminal.

Verifica-se que a Corte
indeferiu liminarmente o
lá
a quo
habeas corpus
impetrado em razão da inadequação da via eleita, considerando que a matéria deveria ser
Documento eletrônico VDA54916220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: d5d321fe-fc01-4ef0-867d-fc772153fc2b

discutida em sede de agravo em execução. Referida decisão foi mantida quando do
julgamento do agravo interno criminal.
Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual
seja, o agravo em execução, não se deve conhecer do
que objetiva avaliar
habeas corpus
os requisitos para a progressão de regime, sobretudo quando não aferível, de plano, a
existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita.
Além disso, verifico que a tese arguida não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não
podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Nessa esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de
matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida
supressão de instância, com explícita violação da competência originária
para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
[...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
182.899/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
.
11/4/2024)
Por fim, ressalto que o indeferimento da progressão de regime pelo Juízo da
Execução apresenta fundamentação adequada:
Em que pese o parecer ministerial, observa-se que o sentenciado foi
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em data muito próxima
(págs.
), não sendo viável a concessão da progressão de regime sem
426/435
antes passar efetivamente pelo regime intermediário. Vale ressaltar que se
trata de sentenciado que ostenta sucessivos flagrantes durante o
cumprimento das penas (pág. 530), o que denota contumácia delitiva. A
promoção de regime do sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais a
serem demonstrados de forma clara, minimamente razoável e segura de
modo a ter um juízo probabilístico valorativo de que efetivamente já
começou o processo e internalizou a necessidade de observância das regras
mínimas necessárias para a vida
para ingressar em regime
coletiva/social
prisional com vigilância atenuada. Inviável abrandar regras de disciplina e
vigilância de pessoa que não demonstrou valoração dos requisitos mínimos
de segurança subjetiva do seu mérito.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: d5d321fe-fc01-4ef0-867d-fc772153fc2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.845 / SP
Número Registro: 2025/0506096-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
22840385320258260000 70008004520128260047
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO APARECIDO PEREIRA ESTEVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO APARECIDO PEREIRA ESTEVES (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 713c3c36-f6da-4dba-8c85-faa98cb7a61a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 713c3c36-f6da-4dba-8c85-faa98cb7a61a